Tribunal: TJDFT
Processo: 0745122-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745122-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em desfavor do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por WANDERLEY FERREIRA NUNES contra o Distrito Federal, visando a reavaliação da pontuação do autor no Processo Seletivo Simplificado de Policiais Militares Inativos para Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC 02/2025), reconhecendo o seu direito à reclassificação em 1o lugar na função DSAP/CCF (Diretoria de Saúde e Centro de Capacitação Física). A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que declinou da competência em razão do baixo valor da causa e por não vislumbrar nenhuma das hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública declinados no artigo 2o, §1o, da Lei no 12.153/2009. Redistribuída a ação para o juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, esse suscitou o presente conflito defendendo que, caso o pedido de nomeação do autor seja acatado, infringirá a ordem de classificação dos demais candidatos, o que atribui à demanda contornos coletivos, matéria excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, § 1o, inciso I, da Lei 12.153/2009. Recebo o presente conflito e designo o Juizo Suscitado da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal como competente para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora